Tribunal: STF
Processo: ARE 1407885
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. DRAWBACK MODALIDADE SUSPENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE EXPORTAÇÃO. JUROS E MULTA DE MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO.



    1. O drawback suspensão afasta a exigibilidade de tributo incidente sobre bens importados destinados a serem absorvidos na produção nacional para emprego na obtenção de um produto final a ser exportado (art. 78, II, do Decreto-Lei nº 37/66).



    2. Nos termos do art. 390, I, do Decreto 6.759/2009, em caso de inadimplemento do compromisso de exportar, o interessado tem 30 dias para proceder a uma das opções elencadas nas alíneas do dispositivo. Contudo, não só na hipótese da alínea "c" haverá a exigibilidade dos tributos outrora suspensos e potencial cobrança de juros e multa, uma vez que decorrem do não cumprimento do compromisso de exportar, independentemente da destinação que o importador optar a dar às mercadorias remanescentes.



    3. Incabível a cobrança de juros e multa de mora quando efetuado o pagamento dos tributos suspensos nos 30 dias subsequentes ao término do prazo fixado para exportação das mercadorias importadas sob o regime de drawback suspensão, uma vez que, antes disso, o contribuinte não está em mora.



    4. Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a parte autora à restituição e/ou compensação dos tributos recolhidos a maior, condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), nos termos do art. 7º da Lei n.º 9.430/1996. A compensação de indébitos tributários em geral deverá ocorrer(a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.



    5. A ação mandamental não é substitutiva de ação de cobrança, razão pela qual a decisão proferida no writ não se sujeita a procedimento de execução para fins de pagamento direto. Possível, contudo, que a impetrante opte pela restituição dos valores com base na decisão proferida na ação mandamental, bastando, para tanto, que busque a restituição do indébito através dos procedimentos administrativos próprios exigidos pela Secretaria da Receita Federal.



    6. Apelação da impetrante provida; desprovidos o recurso da União e a remessa necessária.”



    Opostos os embargos de declaração, foram eles rejeitados.



    No apelo extremo, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega ter havido violação dos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; e 100, da Constituição Federal.



    Sustenta que os pagamentos oriundos de decisão judicial devem ser realizados de acordo com a sistemática dos precatórios ou das requisições de pequeno valor.



    Alega que não é possível a restituição administrativa, já que o pedido foi formulado na via judicial, a qual não tem a finalidade de estabelecer a restituição administrativa de tais valores.



    Decido.



    O recurso merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem concluiu ter a impetrante o direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente nos autos do mandado de segurança, afastando o regime de precatórios. Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Quanto à restituição, importante salientar que, nos termos da Súmula 269 do STF, a ação mandamental não é substitutiva de ação de cobrança, razão pela qual a decisão proferida no writ não se sujeita a procedimento de execução para fins de pagamento direto. Possível, contudo, que a impetrante opte pela restituição dos valores com base na decisão proferida na ação mandamental, bastando, para tanto, que busque a restituição do indébito através dos procedimentos administrativos próprios exigidos pela Secretaria da Receita Federal.



    [...]



    A apelação da impetrante foi provida para: a) adequar a segurança concedida aos estritos termos do pedido formulado, sem limitar a inexigibilidade declarada à hipótese da alínea "c" do inciso I do art. 390 do Decreto 6.759/2009; e b) reconhecer a possibilidade de a impetrante optar pela restituição dos valores com base na decisão proferida na ação mandamental através dos procedimentos administrativos próprios exigidos pela Secretaria da Receita Federal.” (grifo nosso).



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da orientação desta Corte no sentido de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vide o seguinte precedente da Primeira Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.388.631/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/8/22 — grifo nosso).



    Corroborando o entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO PROVENIENTE DE SENTENÇA CONCESSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 



    1. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não se excluindo dessa sistemática o simples fato do débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. (Precedentes: AI n. 768.479-AgR, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 7.5.10; AC n. 2.193 REF-MC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.4.10; AI n. 712.216-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 18.09.09; RE n. 334.279, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.08.04, entre outros). 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: EMENTA: Agravo – Mandado de Segurança – Licença-prêmio não gozada – Pagamento que é imediato – Posição tranquila da jurisprudência – Trata-se de restauração de situação de ilegalidade e ilegitimidade por omissão da Administração – Dá-se provimento ao recurso, para o cumprimento do pagamento em 30 dias, restabelecendo o v. Despacho do MM. Juiz de fls. 66 deste autos. 



    3. Ademais, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 602.184/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9/3/12 — grifo nosso).



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBSERVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que todo pagamento devido pela Fazenda Pública está adstrito ao sistema de precatórios estabelecido na Constituição, o que não exclui, portanto, a situação de ser derivado de sentença concessiva de mandado de segurança. Precedentes. 



    II - Agravo improvido” (AI nº 712.216/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/9/09 — grifo nosso).



    Ainda no mesmo sentido: ARE nº 1.354.543/RS, de minha relatoria, DJe de 1º/12/21; RE nº 956.707/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/16; RE nº 952.746/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/18.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão. 



    Por fim, cabe esclarecer que a presente decisão está adstrita a questão da execução de valores reconhecidos judicialmente à luz do art. 100 da Constituição Federal, não adentrando em debates como a possibilidade ou não de se utilizar de mecanismos de compensação admitidos no art. 170, CTN e na legislação de regência, por se inserir a matéria no âmbito infraconstitucional.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, assentando que a restituição do pagamento indevido, decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.



    Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula nº 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente